Tribunal: TJDFT
Processo: 0701571-84.2023.8.07.0002
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO E PESSOAL. REJEITADA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INVIÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE ATINENTE AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. NÃO ACOLHIDA. PALAVRA DA VÍTIMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DISPENSÁVEL.
1. Não há qualquer vício que macule o procedimento de identificação do réu previsto no artigo 226 do CPP. Ademais, não há falar em nulidade quando verificada a autoria por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
2. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de roubo em concurso de pessoas e mediante emprego de arma de fogo, com lastro conjunto probatório sólido, não há como acolher a pretensão absolutória.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima se reveste de relevante valor probatório, notadamente quando corroborada por outros elementos e prestada de forma segura e coerente, sem indício de parcialidade, como na hipótese dos autos.
4. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. 4.1. Tendo o julgador exasperado a pena-base de forma mais gravosa do que os critérios elencados acima sem a devida fundamentação, impõe-se a redução, ainda que com isso não seja alterada a pena final.
5. Consoante jurisprudência dominante, a apreensão e perícia da arma branca é dispensável à caracterização da causa de aumento, bastando que a efetiva utilização do artefato reste caracterizada por outras provas coligidas aos autos.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido, sem alteração da pena cominada na sentença.